Tribunal: STF
Processo: RE 382995
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1.      O decisum fundamentou-se
   na jurisprudência pacífica desta Corte.
2.      As razões do agravo
   regimental não atacam os fundamentos da decisão
   agravada.
3.      Inexistência de argumento capaz de infirmar a
   decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
   fundamentos.
4.      Agravo regimental improvido.